Tribunal: STF
Processo: RHC 213151
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. 2. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. 3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 39)



    O recorrente narra (eDOC 43) haver sido preso preventivamente em 22.4.2021 e denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, V, da Lei 12.850/2013 e 35 da Lei 11.343/2006.



    Alega, em síntese, o excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há quase um ano, sem a prolação de sentença.



    Colho o seguinte trecho das razões recursais:



    “Ab initio, cumpre mencionar que o ‘Parquet’ oferecera denúncia em 19 de maio de 2021, fls. 01/240, e as defesas prévias foram apresentadas em 31 de maio de 2021, o processo ficou paralisado e sequer foram apreciadas as defesas e a acusação pelo juízo até o dia 03 de setembro de 2021, data em que o TJSP por força de Habeas Corpus solicitou informações ao juízo processante, só daí fora em um único dia recebida a denúncia e designada data para a audiência de instrução e julgamento para 01 de dezembro de 2021”. (p. 7)



    Pleiteia a reforma do acórdão e a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Quanto ao contexto fático, registre-se que o agravante e outros 23 denunciados foram presos preventivamente, em 22/4/2021, pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico, apontados como integrantes da facção criminosa (Primeiro Comando da Capital - PCC), investigada na Operação Rebote.



    A defesa argumenta, em síntese, estar configurado excesso de prazo de encarceramento.



    No julgamento do habeas corpus originário, a Corte estadual afastou a alegada demora no processamento do feito, em razão de sua complexidade. Também noticiou que o processo tramita regularmente, e estava agendada audiência de instrução para 1º/12/2021 (fls. 3.954-3.956).



    A Constituição Federal (art. 5º, LXXVIII) assegura "a todos, no âmbito judicial e administrativo, [...] a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Contudo, a razoabilidade do tempo do processo não pode ser aferida de forma dissociada das peculiaridades da causa. Precedentes do STF: HC n. 132.610-AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 6/6/2016; HC n. 125.144-AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016; e HC n. 184.000-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020.



    Assim, o excesso de prazo não é aferido por critérios apenas matemáticos, porque, além do tempo de prisão provisória, deve-se atentar para a complexidade do processo e para outros fatores que interfiram no curso da ação penal (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020).



    Na espécie, não obstante o tempo decorrido desde a prisão do agravante, em 22/4/2021, considerando a inequívoca complexidade do feito, devido ao número dos acusados, não visualizo ilegalidade ou desídia na tramitação processual. Com efeito, como noticiado pelo Tribunal antecedente, a complexidade da ação penal ‘impede que o feito corra com mais desenvoltura’ (fl. 3.956).



    Diante disso, mostra-se inadmissível a revogação da prisão preventiva com fundamento no excesso de prazo para formação da culpa”. (eDOC 40, p. 2)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    A complexidade do feito é bastante aparente; ainda que tenha havido o desmembramento em vários processos, a compreensão do funcionamento da organização criminosa e da participação do paciente exige mais detido exame por parte do julgador.



    O transcurso de menos de um ano não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida, que, no caso, é de oito anos.



    Ainda que se entenda caracterizada a lentidão no trâmite do processo, o prolongamento da constrição cautelar do paciente poderá ser evitado por ocasião das reavaliações nonagesimais a cargo do juízo de origem, a teor do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente